Tribunal: STJ
Processo: 1034611-58.2020.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840970 - SP(2025/0008546-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA FERNANDA BATISTA PIAZZA CRESTANI
ADVOGADOS
: GABRIELLE DAMIATI WEY - SP493106
VITOR HUGO JACOB COVOLATO - SP422358
ROBERTO BAPTISTA DIAS DA SILVA - SP115738
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADOS
: RENATA HONORIO YAZBEK - SP162811
THAIS GARBARINO ALDANA - SP323146
INTERES.
: MARIA DAS DORES E SILVA
INTERES.
: RICARDO FERNANDEZ PIAZZA FILHO
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
VIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES
RECEBIDOS A MAIOR E ALEGADA FALHA DO SERVIÇO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento, deficiência na demonstração de
vulneração de dispositivos do CDC e vedação ao reexame de provas, com
referência às Súmulas do STJ e do STF.
2. A controvérsia versa sobre ação de repetição de indébito cumulada com tutela
antecipada, na qual se buscou a devolução de valores recebidos a maior em
apólices individuais e a compensação com indenização de apólice empresarial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou os réus a devolverem os valores
recebidos a maior, autorizou a compensação com a indenização da apólice
empresarial e fixou honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos e majorou
os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
do Código Civil impede
art. 334
a consignação por depósito parcial à luz do
(ii) saber se houve
Tema 967/STJ;
Documento eletrônico VDA55101739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: db53caac-e271-4461-835f-48d84489d598

afronta aos arts. 4, caput, I e V, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se
houve violação aos arts. 6, I, III, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e
(iv) saber se houve fato do serviço nos termos do
caput, §1o, II, do Código
art. 14,
de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao
do Código Civil, a matéria não foi prequestionada no
art. 334
acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
7. No que toca aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão
reconheceu a indicação expressa da companheira como beneficiária, a ausência de
acidente de consumo e ratificou a determinação de restituição do indébito para
evitar enriquecimento sem causa, estando em consonância com o entendimento
desta Corte Superior, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ por
Tese de julgamento
ausência de prequestionamento do
do Código Civil. 2. Aplica-se a Súmula
art. 334
n. 83 do STJ quando o acórdão está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior. 3. É devida a restituição dos valores recebidos a maior em seguro
de vida, com fundamento nos arts. 876 e 884 do Código Civil e na licitude da
modificação de beneficiário prevista no
do Código Civil.”
art. 791
CC, arts. 334, 791, 792, 876 e 884; CDC, arts. 4,
Dispositivos relevantes citados:
, I e V, 6, I, III, VI e VIII, e 14,
, §1o, II; CF,
III,
; CPC,
caput
caput
art. 105,
a
§11; RITJSP,
art. 85,
art. 252.
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.009.507/PR,
Turma, julgado em 5/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: db53caac-e271-4461-835f-48d84489d598

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: db53caac-e271-4461-835f-48d84489d598

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840970 - SP(2025/0008546-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA FERNANDA BATISTA PIAZZA CRESTANI
ADVOGADOS
: GABRIELLE DAMIATI WEY - SP493106
VITOR HUGO JACOB COVOLATO - SP422358
ROBERTO BAPTISTA DIAS DA SILVA - SP115738
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADOS
: RENATA HONORIO YAZBEK - SP162811
THAIS GARBARINO ALDANA - SP323146
INTERES.
: MARIA DAS DORES E SILVA
INTERES.
: RICARDO FERNANDEZ PIAZZA FILHO
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
VIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES
RECEBIDOS A MAIOR E ALEGADA FALHA DO SERVIÇO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento, deficiência na demonstração de
vulneração de dispositivos do CDC e vedação ao reexame de provas, com
referência às Súmulas do STJ e do STF.
2. A controvérsia versa sobre ação de repetição de indébito cumulada com tutela
antecipada, na qual se buscou a devolução de valores recebidos a maior em
apólices individuais e a compensação com indenização de apólice empresarial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou os réus a devolverem os valores
recebidos a maior, autorizou a compensação com a indenização da apólice
empresarial e fixou honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos e majorou
os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
do Código Civil impede
art. 334
a consignação por depósito parcial à luz do
(ii) saber se houve
Tema 967/STJ;
Documento eletrônico VDA54840614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: a86ee585-4dac-4aee-97c1-e872c9cfbe3e

afronta aos arts. 4, caput, I e V, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se
houve violação aos arts. 6, I, III, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e
(iv) saber se houve fato do serviço nos termos do
caput, §1o, II, do Código
art. 14,
de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao
do Código Civil, a matéria não foi prequestionada no
art. 334
acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
7. No que toca aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão
reconheceu a indicação expressa da companheira como beneficiária, a ausência de
acidente de consumo e ratificou a determinação de restituição do indébito para
evitar enriquecimento sem causa, estando em consonância com o entendimento
desta Corte Superior, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ por
Tese de julgamento
ausência de prequestionamento do
do Código Civil. 2. Aplica-se a Súmula
art. 334
n. 83 do STJ quando o acórdão está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior. 3. É devida a restituição dos valores recebidos a maior em seguro
de vida, com fundamento nos arts. 876 e 884 do Código Civil e na licitude da
modificação de beneficiário prevista no
do Código Civil.”
art. 791
CC, arts. 334, 791, 792, 876 e 884; CDC, arts. 4,
Dispositivos relevantes citados:
, I e V, 6, I, III, VI e VIII, e 14,
, §1o, II; CF,
III,
; CPC,
caput
caput
art. 105,
a
§11; RITJSP,
art. 85,
art. 252.
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.009.507/PR,
Turma, julgado em 5/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALESSANDRA
FERNANDA BATISTA PIAZZA CRESTANI contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de prequestionamento do
do Código Civil,
art. 334,
por deficiência na demonstração de vulneração dos arts. 4, I e V, 6, I, III, VI e
VIII, e 14, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, todos à luz da
Documento eletrônico VDA54840614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: a86ee585-4dac-4aee-97c1-e872c9cfbe3e

fundamentação do acórdão recorrido, e por vedação ao reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula n. 7 do STJ, com referência à Súmula n. 282 do
STF (fls. 976-978).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1004-1008.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com
tutela antecipada.
O julgado foi assim ementado (fl. 920):

Seguro. Ação de repetição de indébito cumulada com tutela antecipada.
Apólice que indenizou apenas os herdeiros filhos, sem contemplar a ex companheira
do segurado. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação dos réus. Renovação
dos argumentos anteriores. Alegação de desconhecimento da alteração de
beneficiários. Não acolhimento. Contratante que pode livremente determinar quem
serão os seus beneficiários. Acidente de consumo. Não ocorrência. Ausência de
falha no produto fornecido ou prestação de serviço inadequado. Réus que foram
notificados para devolver a quantia recebida a mais. Necessidade de ajuizamento de
ação. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252,
do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido,
com observação.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 334, do Código Civil, porque o Tribunal acolheu a consignação em
pagamento embora tenha reconhecido que o depósito foi inferior ao devido, o que
contrariou a tese do Tema 967 do STJ e implicou improcedência da consignação
por pagamento parcial;
b) 4,
, I e V, do Código de Defesa do Consumidor, já que o
caput
acórdão condenou a consumidora a ressarcir prejuízos derivados de falha do
Documento eletrônico VDA54840614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: a86ee585-4dac-4aee-97c1-e872c9cfbe3e

serviço, em descompasso com os princípios da política nacional das relações de
consumo;
c) 6, I, III, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a
decisão deixou de resguardar os direitos básicos do consumidor (proteção à vida e
segurança, informação adequada, efetiva prevenção e reparação de danos e
facilitação da defesa), embora reconhecido o erro da seguradora; e
d) 14,
, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
caput
houve fato do serviço decorrente de falha de segurança na regulação do sinistro e,
ainda assim, atribuiu-se ao consumidor o ônus da devolução.
Requer o provimento do recurso para que se julguem improcedentes os
pedidos autorais de repetição de indébito e consignação em pagamento, com
inversão do ônus sucumbencial. Requer ainda o provimento do recurso para que se
autorize, subsidiariamente, a compensação do valor devido do seguro empresarial
com os consectários da mora até o efetivo pagamento, fixando-se sucumbência
recíproca (fls. 927-940).
Contrarrazões às fls. 967-971.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de repetição de indébito cumulada
com tutela antecipada em que a parte autora pleiteou a devolução, por RICARDO
FERNANDEZ PIAZZA FILHO e ALESSANDRA FERNANDA BATISTA
PIAZZA CRESTANI, dos valores recebidos a maior em apólices individuais e a
compensação com o valor devido em apólice empresarial, em razão de erro na
regulação do sinistro que não contemplou a ex-companheira indicada como
beneficiária.
Documento eletrônico VDA54840614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: a86ee585-4dac-4aee-97c1-e872c9cfbe3e

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar os dois primeiros réus a devolverem R$ 254.128,58, cada,
corrigidos do ajuizamento e com juros moratórios da citação, deferindo a
compensação com a indenização da apólice no 93.71346, com observância dos
encargos devidos pelo atraso no pagamento, e fixando honorários em 10% do valor
da condenação (fls. 816-824, conforme relato no acórdão).
A Corte de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos,
nos termos do
do Regimento Interno do TJSP, negando provimento à
art. 252
apelação, e majorou a verba honorária para 13% sobre o valor da condenação (fls.
920-924).
I -
do Código Civil
Art. 334
De início, cumpre asseverar que a questão referente à violação
do artigo acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram
opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão – caso de aplicação
das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
II - Arts. 4°,
I e V, 6°, I, III, VI e VIII e 14,
§1o, II,
caput,
caput,
ambos do Código de Defesa do Consumidor
Na espécie, o segurado, no ano de 2011, quase uma década antes de seu
falecimento, alterou a relação de beneficiários de duas apólices de seguro de vida
contratadas, a fim de também incluir sua companheira como beneficiária.
Com efeito, o
do Código Civil de 2002 prevê ser lícita a
art. 791
modificação de beneficiário pelo segurado, por ato entre vivos ou de última
vontade, desde que cientifique o ente segurador e não tenha renunciado à essa
faculdade ou o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma
obrigação.
Todavia, após o óbito e a abertura dos sinistros, os valores relacionados
às apólices 93.2982 e 81.817 foram liberados exclusivamente para os filhos do
Documento eletrônico VDA54840614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: a86ee585-4dac-4aee-97c1-e872c9cfbe3e

segurado, sem observar a cota parte da companheira — no percentual de 50%, o
que ocasionou recebimento a maior de R$ 254.128,57 para cada filho.
Após o pagamento, a seguradora percebeu o erro e notificou os
agravantes para restituição do excesso pago, os quais se negaram a devolver, razão
pela qual foi ajuizada a presente demanda de repetição de indébito.
As instâncias ordinárias determinaram a repetição do indébito com base
na intolerância ao enriquecimento imotivado, que é vedado expressamente no
Código Civil, em seus arts. 876 e 884. Confiram-se os fundamentos utilizados
pelo Tribunal de origem (fls. 922-924):

Infere-se dos autos que com a morte do segurado, o pai dos réus Ricardo e
Alessandra, surgiu a obrigação da seguradora em pagar aos indicados pelo segurado,
o valor do capital segurado. Ocorre que por um erro da apelada, o seguro não
contemplou a ex companheira do segurado. Notificados, os réus não concordaram
em restituir os valores que foram recebidos a mais, sob a alegação de incapacidade
relativa do pai dos réus.
Pois bem.
No contrato de seguro de vida o contratante pode livremente determinar quem
serão os seus beneficiários, ou seja, aqueles que receberão a indenização advindo o
evento morte.
Somente em caso de falta de indicação é que a lei regula quem serão os
beneficiários, conforme se nota pela leitura atenta do artigo 792 do Código Civil.
Ocorre que, o segurado manteve a indicação expressa com a alteração dos
beneficiários no ano de 2011, nas apólices individuais, para incluir a sua
companheira como beneficiária.
Nesse sentido, considerando a indicação expressa da beneficiária é de se
reconhecer que a companheira do segurado é a legítima beneficiária do seguro.
De outro modo, considerando que a beneficiária do seguro foi expressamente
indicada na apólice, não havia dúvidas quanto a quem a indenização deveria ter sido
paga, não podendo os apelantes alegarem que não sabiam da alteração e que por isso
teriam se recusado à devolver parte do valor pago pela seguradora.
Melhor sorte não socorre os apelantes com a alegação de acidente de
consumo, pois a responsabilidade da apelada só nasceria se houvesse violação do
dever jurídico de prestar o serviço de forma adequada e com segurança.
Assim, nada há que se alterar no quanto devidamente decidido pelo d. Juízo
de primeiro grau. A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razões de decidir, segundo
estabelece o artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, verbis: “Nos recursos
Documento eletrônico VDA54840614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: a86ee585-4dac-4aee-97c1-e872c9cfbe3e

em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Portanto, considerando que os agravantes receberam valores a maior,
inexiste violação aos artigos supracitados, sendo plenamente válido
à seguradora exercer e alcançar a pretensão de restituição do indébito, pois deve-se
evitar o enriquecimento sem causa.
Nessa linha é o entendimento desta Corte, atraindo o óbice da
"Se o pagador agir de modo negligente ou de má-fé, seja
Súmula n. 83/STJ:
porque sabia, seja porque tinha condições de saber quem era o real credor, pagou
mal, de forma que a consequência será o pagamento por duas vezes: uma, ao
credor putativo e outra, ao credor verdadeiro. Ocorrendo essa hipótese, poderá o
devedor exercer pretensão de restituição contra o credor putativo, pois deve-
(
relator Ministro
se evitar o enriquecimento sem causa." REsp n. 2.009.507/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
) Grifei.
11/3/2024.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 15% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54840614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: a86ee585-4dac-4aee-97c1-e872c9cfbe3e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.840.970 / SP
Número Registro: 2025/0008546-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10346115820208260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALESSANDRA FERNANDA BATISTA PIAZZA CRESTANI
ADVOGADOS : ROBERTO BAPTISTA DIAS DA SILVA - SP115738
VITOR HUGO JACOB COVOLATO - SP422358
GABRIELLE DAMIATI WEY - SP493106
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADOS : RENATA HONORIO YAZBEK - SP162811
THAIS GARBARINO ALDANA - SP323146
INTERES.
: MARIA DAS DORES E SILVA
INTERES.
: RICARDO FERNANDEZ PIAZZA FILHO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:08
Código de Controle do Documento: 30b6e629-7de9-4e81-8b02-e214b56b21de

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:08
Código de Controle do Documento: 30b6e629-7de9-4e81-8b02-e214b56b21de